Tribunal: TJES
Processo: 5012737-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012737-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: IZABEL CHRIST ABREU

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS. TEMA 1.069/STJ. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE CARÁTER ESTÉTICO. LAPSO TEMPORAL DE 14 ANOS. PERICULUM IN MORA MITIGADO. IRREVERSIBILIDADE. CONDICIONAMENTO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Unimed Sul Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida em “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenização em danos morais”, que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de 8 (oito) procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, com insumos e materiais necessários, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para impor, em cognição sumária, o custeio imediato da totalidade dos procedimentos pós-bariátricos; (II) estabelecer se, diante de divergência técnica quanto ao caráter reparador/funcional ou estético de intervenções específicas, do lapso temporal de aproximadamente 14 (quatorze) anos da bariátrica e do risco de irreversibilidade, a cobertura deve ser condicionada à realização de perícia médica judicial, com manutenção apenas do que evidencie risco clínico efetivo e imediato.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Tema Repetitivo n. 1.069 do STJ fixa que a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-bariátrica tem cobertura obrigatória, mas admite, havendo dúvidas justificadas e razoáveis sobre caráter eminentemente estético, a adoção de procedimento técnico para dirimir divergência, sem vincular o julgador.

A existência de divergência técnica entre laudos médicos apresentados pela beneficiária e auditoria médica trazida pela operadora, que aponta natureza puramente estética em itens específicos (como plástica mamária com prótese e correção de lipodistrofia cervical), fragiliza a probabilidade do direito quanto à integralidade da pretensão em sede de tutela de urgência.

O lapso temporal de aproximadamente 14 (quatorze) anos desde a cirurgia bariátrica mitiga a contemporaneidade e a premente necessidade que caracterizam o periculum in mora para a imposição de custeio imediato de alta monta, na ausência de prova de agravamento súbito e catastrófico.

A execução imediata da ordem de custeio integral implica risco de irreversibilidade (CPC, art. 300, § 3º), diante do dispêndio elevado e da dificuldade de ressarcimento em caso de improcedência, considerando a concessão de justiça gratuita à beneficiária.

A perícia médica judicial no juízo de origem se mostra medida adequada para delimitar, com equidistância, a natureza (reparadora/funcional ou estética) e a necessidade de cada intervenção, preservando o direito à saúde sem desconsiderar a prudência exigida na cognição sumária.

A tutela pode subsistir apenas para procedimentos cuja natureza reparadora e necessidade funcional se evidenciem por relatório médico fundamentado que aponte risco efetivo e imediato de agravamento clínico, dispensando a espera pela perícia nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobertura de cirurgias plásticas pós-bariátricas é obrigatória quando demonstrado caráter reparador ou funcional indicado pelo médico assistente, conforme o Tema 1.069 do STJ, não sendo automática para toda e qualquer intervenção.

A divergência técnica razoável sobre possível finalidade estética enfraquece a probabilidade do direito para custeio imediato da totalidade dos procedimentos e justifica condicionamento à perícia médica judicial.

O lapso temporal relevante desde a bariátrica mitiga o periculum in mora para antecipação ampla dos efeitos da tutela, ausente prova de agravamento clínico imediato.

O risco de irreversibilidade do provimento (CPC, art. 300, § 3º) autoriza suspender o custeio imediato integral, preservando-se apenas o que, por relatório médico fundamentado, evidencie risco efetivo e imediato de agravamento clínico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 300, § 3º; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.069; STJ, REsp n. 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13-09-2023, DJe 19-09-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012737-77.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA: IZABEL CHRIST ABREU.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, que fundamentaram a decisão de primeiro grau ao determinar que a operadora de saúde agravante custeie, de imediato, um complexo de 8 (oito) procedimentos cirúrgicos de caráter plástico/reparador em favor da agravada, após esta ter sido submetida a cirurgia bariátrica.

A obrigatoriedade de custeio de cirurgias plásticas após gastroplastia redutora foi objeto de pacificação pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.069, que fixou a tese de que “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção,
data do julgamento:
13-
0
9-2023,
data da publicação/fonte:
DJe
em
19-
0
9-2023).

A p
rópria tese fixada pela Corte Superior ressalva que tal obrigatoriedade não é absoluta nem automática para todo e qualquer procedimento, devendo ser desconsiderada quando houver dúvidas justificadas sobre a natureza eminentemente estética de determinadas intervenções.

No caso, a análise percuciente dos elementos fático-probatórios revela uma nítida divergência técnica que demanda cautela. Enquanto a agravada instruiu sua inicial com laudos médicos que conferem caráter funcional a todos os pedidos, a agravante colacionou parecer de auditoria médica (id 15330775) que classifica itens específicos, notadamente a plástica mamária com prótese e a correção de lipodistrofia cervical (papada), como procedimentos de finalidade puramente estética. Essa dissonância técnica, por si só, institui uma incerteza que fragiliza a probabilidade do direito quanto à totalidade da pretensão em sede de cognição sumária.

Ademais, no que se refere ao
periculum in mora
, verifica-se um dado fático de extrema relevância: a cirurgia bariátrica da agravada foi realizada há aproximadamente 14 (quatorze) anos. Embora não se ignore o desconforto físico e psicológico relatado, esse considerável lapso temporal mitiga a natureza emergencial da medida, conferindo aos procedimentos um caráter marcadamente eletivo. A urgência que autoriza a antecipação dos efeitos da tutela deve ser contemporânea e premente, o que não se coaduna com a imposição imediata de um custeio de alta monta para situações que perduram há mais de uma década sem prova de agravamento súbito e catastrófico.

Outrossim, deve-se considerar o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, do CPC). A execução imediata da ordem judicial impõe à operadora um dispêndio financeiro elevado que dificilmente será reavido em caso de improcedência futura, visto que a agravada é beneficiária da justiça gratuita. Diante da complexidade da distinção entre o que é efetivamente reparador/funcional e o que exorbita para o campo estético, a prudência judiciária recomenda a prévia dilação probatória.

Portanto, a solução que melhor equilibra o direito à saúde da paciente e a preservação da viabilidade do sistema mutualista é o condicionamento da cobertura à realização de perícia médica judicial no juízo de origem. Somente o perito equidistante das partes terá condições de delimitar quais intervenções são indispensáveis para a continuidade do tratamento da obesidade e quais visam meramente ao aprimoramento da aparência, conforme balizas do Tema 1.069 do colendo STJ.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, suspendendo a ordem de custeio imediato da totalidade dos procedimentos cirúrgicos e condicionando sua realização à prévia conclusão de perícia médica no juízo de origem para apurar a natureza (reparadora ou estética) e a necessidade funcional de cada intervenção. Fica mantida, contudo, a cobertura para aqueles procedimentos que, no curso do processo, autora venha a demonstrar, por meio de relatório médico fundamentado, risco efetivo e imediato de agravamento clínico que exija intervenção pretérita à perícia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente relator.